Tribunal: TJMT
Processo: 1020064-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020064-94.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIZABETE PEREIRA GOMES - CPF: 615.514.061-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME RODRIGUES MULLER - CPF: 027.285.371-27 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No 1020064-94.2024.8.11.0000

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CARTÃO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DO INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO – COBRANÇAS NÃO AUTORIZADAS
–
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ - PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DANO MORAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE - CONFLITO IMPROCEDENTE.

Conforme o art. 1o, I, § 1o do Provimento no 004/2008/CM, é da competência das Varas Especializadas em Direito Bancário as ações em que se pretende a revisão contratual acerca de supostas abusividades existentes no pacto, limitação de encargos contratuais e assuntos daí decorrentes.

Somente quando a matéria for de reparação por dano moral, sem que haja outro pedido de natureza tipicamente bancária, a competência para o processamento será da Vara Cível, o que não se verificou na espécie. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No 1031736-02.2024.8.11.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 1020064-94.2024.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO: JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ
em face do
JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
para processar e julgar a
Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado/Cartão c/c Nulidade Contratual, repetição do indébito, indenização por danos morais c/c pedido de tutela antecipada no

1017824-09.2024.811.0041 ajuizada por ELIZABETE PEREIRA GOMES em face de BANCO OLÉ CONSIGNADO S/A E OUTRO.

O suscitado, ao declinar da competência, alegou que
a ação não tem natureza eminentemente cível, de modo a atender às especificações da competência da Vara Especializada em Direito Bancário
.

O Suscitante, por sua vez, asseverou que a pretensão formulada pela Requerente na inicial
não busca revisão de cláusulas contratuais, mas declaração de inexistência de débito e pedido de cunho moral.

A par disso, requer seja julgado procedente o conflito para definir a vara cível como competente para o julgamento da ação.

A d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do presente conflito.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No 1020064-94.2024.8.11.0000

VOTO

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ
em face do
JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
para processar e julgar a
Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado/Cartão c/c Nulidade Contratual, repetição do indébito, indenização por danos morais c/c pedido de tutela antecipada no

1017824-09.2024.811.0041 ajuizada por ELIZABETE PEREIRA GOMES em face de BANCO OLÉ CONSIGNADO S/A E OUTRO.

A controvérsia está em saber qual o Juízo competente para o processo e julgamento da
Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado/Cartão c/c Nulidade Contratual, repetição do indébito, indenização por danos morais c/c pedido de tutela antecipada no 1017824-09.2024.811.0041.

Observa-se que a presente ação busca a declaração de inexistência de débito em razão de empréstimo consignado em cartão de crédito não solicitado, repetição de indébito em dobro e dano moral.

Vê-se, assim, que a discussão não se circunscreve apenas à responsabilidade civil, mas envolve outras questões como:
descontos e cobrança por cartão de credito não solicitado, declaração de inexigibilidade do debito, com a devolução em dobro da quantia indevidamente descontada
, o que atrai a competência da Vara Especializada de Direito Bancário para processar e julgar a demanda objeto deste Conflito.

A respeito:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REVISÃO DE COBRANÇAS EM CARTÃO DE CRÉDITO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO - PROVIMENTO No 004/2008/CM - PRECEDENTES DESTA CORTE - CONFLITO IMPROCEDENTE.

Conforme o art. 1o, I, §1o do Provimento no 004/2008/CM, devem tramitar pelas Varas Especializadas de Direito Bancário
as ações oriundas de contratos de cartão de crédito,
máxime se pretende discutir as abusividades na cobrança de juros e a realização de cobranças indevidas
”. (N.U 1025759-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 09/02/2021) (g.n)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE NULIDADE – DISCUSSÃO ENVOLVENDO CONTRATO DE CONSÓRCIO COM
PRETENSÃO DE ANULAÇÃO, DEVOLUÇÃO DE VALORES E DANO MORAL
– ATIVIDADE PRESTADA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, REGULADA E FISCALIZADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1o, INCISO I, §§ 1o E 2o, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – PRECEDENTES DESTA CORTE – CONFLITO IMPROCEDENTE.

A questão tratada na ação de nulidade contratual
, veiculando também pedido concernente à devolução de valores e indenização por danos morais
afeta ao consórcio
é matéria de competência das Varas Especializadas de Direito Bancário, submetida ao critério de competência absoluta (ratione personae e ratione materiae), instituído pelo art. 1o, I, parágrafo 1o, do Provimento no. 004/2008/CM
”. (N.U 1018269-92.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 03/12/2020, Publicado no DJE 09/12/2020) (g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA À ORIGEM. RECURSO DA AUTORA. NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGADA A PRETENSÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AVENÇA FIRMADA COM A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA NA MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SUPOSTO DESCONHECIMENTO DO CONSUMIDOR. QUESTÃO AFETA AO DIREITO BANCÁRIO. COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS DE DIREITO COMERCIAL. PRECEDENTES. "1 VERSANDO O RECURSO SOBRE A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR VÍCIOS NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA NA MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, QUANDO SE PRETENDIA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, O QUE REVELOU PRÁTICA ABUSIVA POR FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E POSSÍVEL INDUÇÃO A ERRO DO CONSUMIDOR, A COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DA MATÉRIA, NOS TERMOS DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA ESTÁ AFETA ÀS CÂMARAS DE DIREITO COMERCIAL.2 NA DEFINIÇÃO DAS COMPETÊNCIAS DAS CÂMARAS DE DIREITO CIVIL E DE DIREITO COMERCIAL É FUNDAMENTAL AVERIGUAR SE EXISTE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE BANCO E CONSUMIDOR. PRESENTE O INSTRUMENTO DA AVENÇA FIRMADA PELO CLIENTE, MESMO QUE DEBATIDA SUA VALIDADE, HÁ RELAÇÃO JURÍDICA REGULADA PELO DIREITO BANCÁRIO ENTRE OS DOIS CONTRATANTES.3 OUTROSSIM, CONFORME DEFINIDO EM RECENTE JULGADO 'A COMPREENSÃO DESTA CÂMARA DE RECURSOS DELEGADOS É NO SENTIDO DE QUE: (I) SE A CAUSA DE PEDIR E O PEDIDO ENVOLVEREM APENAS A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA POR ALEGADA FALTA DE CONTRATAÇÃO, COM OU SEM PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA, A COMPETÊNCIA PARA PROCESSÁ-LA A JULGÁ-LA HÁ DE RECAIR SOBRE AS CÂMARAS DE DIREITO CIVIL (ANEXO III), POIS INEXISTE INCURSÃO POR MATÉRIA DE ÍNDOLE BANCÁRIA; MAS (II) SE, POR OUTRO LADO, A CAUSA DE PEDIR E O PEDIDO ABRANGEREM A NATUREZA DO PACTO BANCÁRIO FIRMADO (EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VS CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM) E/OU SUAS CLÁUSULAS, COM OU SEM PRETENSÃO INDENIZATÓRIA, DESPONTA A COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS DE DIREITO COMERCIAL (ANEXO IV)' (CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (RECURSOS DELEGADOS) N. 5044643- 17.2020.8.24.0000, DES. JOÃO HENRIQUE BLASI)." (TJSC, APELAÇÃO N. 5000478-20.2019.8.24.0031, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. DES. LUIZ CÉZAR MEDEIROS, QUINTA CÂMARA DE DIREITO CIVIL, J. 9- 3-2021). RECURSO NÃO CONHECIDO”. (TJSC, Apelação n. 5006620- 82.2020.8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Ricardo Fontes, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 14-02-2023). (TJ-SC - Apelação: 5006620-82.2020.8.24.0038, Relator: Ricardo Fontes, Data de Julgamento: 14/02/2023, Quinta Câmara de Direito Civil)

Apenas quando a matéria for exclusivamente de reparação por dano moral (indenizatória) é que será da competência da Vara Cível,
in verbis
:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS
.
AUSÊNCIA
DE PEDIDO PARA REVISÃO OU DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA TIPICAMENTE BANCÁRIA
. AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. MATÉRIA MERAMENTE INDENIZATÓRIA E CIVIL. APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2o, I DO ART. 1o DO PROVIMENTO 004/2008 CM. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. CONFLITO IMPROCEDENTE.

1.
Quando a matéria for de reparação por dano moral
sem que haja outro pedido de natureza tipicamente bancária
, a competência para o processamento é da Vara Cível.

2. Conflito improcedente”. (N.U 1012106-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021) (g.n)

Posto isso,
julga-se improcedente o presente Conflito de Competência
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025